Tribunal: TJDFT
Processo: 0000560-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL No 111/2019. PROCEDIMENTO ABREVIADO DO ART. 146, RITJDFT. CRIA, ESTRUTURA E REESTRUTURA ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS DE GOVERNO, ÓRGÃO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. INICIATIVA PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA PÉTREA DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NORMA COMPROMETIDA POR VÍCIO FORMAL E MATERIAL. OFENSA À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela PGJ-DFT, que tem por objeto a Emenda à LODF no 111/2019, que acrescenta o § 16 ao art. 119 da LODF. 1.1. Aduz que a referida norma afronta os art. 53, 70, §3o, 71, §1o, I, II e IV da LODF. Argumenta que há inconstitucionalidade formal orgânica decorrente de usurpação da competência do Chefe do Poder Executivo para a proposição de normas que disponham sobre provimento de cargos públicos, organização e funcionamento de entidades da administração pública do Distrito Federal. Sustenta que há inconstitucionalidade material ante a violação ao postulado da separação dos poderes, uma vez que a repartição de iniciativas de propostas normativas também se insere no equilíbrio e no sistema de “checks and balances” entre os poderes, conforme disposto no art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Havendo liminar em ação direta de inconstitucionalidade, e estando ela devidamente instruída e pronta para ser julgada definitivamente, deve ser adotado o procedimento abreviado do art. 146 do RITJDFT, com a submissão direta ao Conselho Especial, nos termos art. 8o, I, “n”, e §4o, III, LOJDFT.
3. Da inconstitucionalidade formal. Não resta dúvida de que a Emenda à lei Orgânica em análise, de iniciativa do Poder Legislativo, cria, estrutura e reestrutura atribuições de Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração pública, qual seja a Polícia Civil, bem como dispõe sobre servidores públicos do distrito federal e provimento de cargos, matérias cuja iniciativa legislativa compete privativamente ao Governador do Distrito Federal. 3.1. Precedente: “(...) 2. Em que pese o art. 70 da LODF prever, no inciso I, a possibilidade de emenda às suas disposições mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Legislativa, o ânimo parlamentar para a elaboração de projeto de Emenda à LODF deve respeitar a competência privativa do Governador, sob pena de incorrer em burla à reserva de iniciativa do tema ao Chefe do Executivo. Precedentes do STF. (...)”. (20160020279023ADI, Relator Mario-Zam Belmiro Conselho Especial, DJE: 14/12/2016). 3.2. Desta forma, a norma padece de inconstitucionalidade formal orgânica, por violar os artigos 53, caput, 70, §3o, 71, §1o, II e IV, e 100, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Da inconstitucionalidade material. O poder constituinte derivado reformador, que tem a atribuição de produzir emendas à Lei Orgânica, tem caráter limitado e condicionado, uma vez que está sujeito a limitações implícitas e explícitas, formais e materiais. As limitações materiais referem-se às cláusulas pétreas fixadas pela LODF, buscando imunizar-se contra alterações que afetem seu núcleo. Por esse motivo, as Emendas à LODF não podem subverter suas cláusulas pétreas. 4.1. No caso dos autos, é patente a inconstitucionalidade material da referida emenda por se tratar de verdadeira afronta ao princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea instituída no inciso III do §4o do art. 60 da CF c/c art. 53 e art. 70, §3o, da LODF, bem como por violar as normas de processo legislativo do art. 71, § 1o, I, II e IV c/c art. 100, incisos VI e X, da LODF. 4.2. Precedente: “(...) 4. A Constituição, ao conferir aos Estados-membros a capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe a observância obrigatória de vários princípios, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o legislador estadual não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Executivo. (Precedentes: ADI n. 1.594, (...); ADI n. 2.192, (...); ADI n. 3.167, (...); ADI n. 2.029, (...); ADI n. 3.061, (...); ADI n. 2.417, (...); ADI n. 2.646, (...)” (ADI 3564, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 09/09/2014). 4.3. Assim, a Emenda à LODF padece de inconstitucionalidade material, por violação à cláusula pétrea da separação de poderes, conforme artigos 14, 53, 70, §3o, art. 71, § 1o, I, II e IV, art. 100, VI e X, todos da LODF e artigos 21, XIV, 60, §4o, III, da Constituição Federal.
5. Procedência do pedido para declarar, com efeitos ex tunc e erga omnes, a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal no 111/2019 que acrescenta o § 16 ao art. 119 da LODF.
6. Julgada procedente.